Tribunal: TJMT
Processo: 1019777-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
IMPETRANTE: LEONARDO PAIVA BOROTTA
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PACIENTE: FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO
Protocolo: 1019777-73.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
O advogado LEONARDO PAIVA BOROTTA impetra habeas corpus com pedido de liminar em favor de FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO, em razão do indeferimento do pedido de liberdade provisória e da homologação da prisão preventiva do paciente.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 18/09/2020, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, eis que teria sido surpreendido em sua residência por policiais militares em posse de 5 (cinco) porções de cocaína (3,55 gramas) e com posse irregular de uma pistola calibre 38.
Sustenta que requereu perante o Juízo a quo liberdade provisória, no entanto o seu pedido foi indeferido, sendo decretada a prisão preventiva.
Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica uma vez que não apreciou as minúcias do caso concreto, em especial ao fato de que se trata da imputação de tráfico de drogas unicamente pela apreensão de 5 porções de cocaína, que totalizaram 3,55g.
Assevera que “a tipificação do crime indicado pela autoridade policial (tráfico de entorpecentes) é totalmente equivocada, eis que (1) a quantidade de drogas é diminuta, (2) a droga apreendida é de uso recreativo e (3) não foram apreendidos quaisquer valores com o Requerente”.
Assegura que a conduta praticada pelo paciente se amolda ao crime de pose de drogas para uso pessoal e não ao de tático.
Argui que diante da baixa gravidade do crime, e da inexistência de fato concreto que tornem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares, poderiam ser fixadas providência diversas da prisão.
Pontua o Magistrado a quo, ao decretar a prisão preventiva, não observou a Recomendação 62/2020 do CNJ, que fixa medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito da justiça penal.
Pondera não poderia ser decretada a prisão preventiva sem a realização de audiência de custódia como na vertente hipótese.
Alega que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho remunerado, não se justificando a manutenção da sua prisão.
Afirma que inexiste qualquer dos requisitos exigidos para a manutenção de sua prisão.
Ao final, pugna concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do acusado FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO.
É o breve relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 18/09/2020, o paciente foi preso em sua residência, em flagrante delito, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Segundo consta dos autos, a Polícia Militar recebeu um chamado anônimo de que, no interior da residência n.o 469, residencial Sunflower, rua 09, na cidade de Rondonópolis, estava ocorrendo uma festa e após uma vias de fato foram ouvidos disparos de arma de fogo.
A Policia Militar o chegar no local foi recebida pelo proprietário, que autorizou a entrada e averiguação na residência.
No local foi encontrados uma pistola calibre 38, 8 (oito) munições, e 5 (cinco) porções de cocaína, que totalizaram 3,55g, sendo, dessa forma, o ora paciente apreendido em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 (Id. 57942987 - Pág. 8).
A autoridade policial informou em seu depoimento que recebeu informações de que a casa foi alugada por FABIANO e o local servia de ponto de venda de drogas e reuniões de facção criminosas (Id. 57942987 - Pág. 9)
Conforme mencionado pela autoridade indigitada como coatora, o paciente responde a outros processos criminais, conforme certidão de antecedentes (id. 57942984).
Pois bem. A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
Na hipótese, não verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de medida excepcional.
A quantidade de droga encontrada com o paciente (3,55g gramas), não indica indício de comércio amplo, a justificar a custódia cautelar, de modo que, o volume do entorpecente, por si só, não basta para a presunção do tipo penal mais gravoso, não se mostrando de todo despropositada a alegação de consumo próprio.
Outrossim, da análise da certidão de antecedentes de id. 57942984, é possível observar que embora o paciente responda a outros processos criminais, todos se tratam de delitos de menor potencial ofensivo e sem trânsito em julgado.
Ressalto, ainda, que o paciente possui residência fixa, bem como, diante dos seus atributos pessoais, impõe-se a concessão da liminar para aguardar que a tramitação do processo em liberdade.
Igualmente, saliento que a prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada pelo Poder Público como forma de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática de delito, uma vez que prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da liberdade e não culpabilidade.
Dessa forma, não se pode presumir que o paciente, em liberdade, prejudicará o andamento do processo criminal ou colocará em risco a ordem pública, sem que haja fato concreto nesse sentido, principalmente por se tratar de ré primária.
Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, concedo o pedido liminar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, determinando ao paciente: a) O comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; b) não se ausentar da Comarca por prazo superior a sete dias; c) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo; d) não frequentar bares, congêneres ou qualquer lugar que possa existir indício de comércio de substância entorpecente; e) recolher-se em sua residência no período noturno e nos finais de semana; f) o monitoramento eletrônico, até ulterior deliberação da autoridade indigitada como coatora. Registre-se que o descumprimento de qualquer das medidas poderá ensejar novo decreto prisional.
Determino seja oficiada a autoridade indigitada como coatora, para que esta promova a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito, no termos do Regimento Interno desse Sodalício.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista